Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-40.2021.8.11.0026
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000320-40.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto de coisa comum]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO - CPF: 033.683.491-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDILAINE MIRIELLI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 631.204.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA DA SILVA - CPF: 063.193.841-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVERSIO NOBRE RIBEIRO - CPF: 593.899.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIANE SANTANA SILVA - CPF: 062.054.995-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 042.034.501-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - HISTÓRICO DE AMEAÇAS E VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL; DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DE DESAMPARO DE FILHOS MENORES DA VÍTIMA - PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA PENA DO HOMICÍDIO - CONDENAÇÕES CRIMINAIS POR DELITOS PRATICADOS CONTRA A VÍTIMA
-
UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES - NÃO CONSIDERAÇÃO PARA DEPRECIAR A PERSONALIDADE E/OU CONDUTA SOCIAL -
BIS IN IDEM
- ARETO DO TJMT - FILHOS MENORES
TOLHIDAS DA CONVIVÊNCIA MATERNA -
CONSEQUÊNCIAS ESPECIALMENTE DANOSAS - ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT - PENA-BASE READEQUADA - AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO - IGUALMENTE PREPONDERANTES - ORIENTAÇÃO DO STJ - COMPENSADAS INTEGRALMENTE - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS - DEVER DO TRIBUNAL -
ERRO
NA
DOSIMETRIA
- FALTA DE CORRESPONDÊNCIA COM AS RESPOSTAS DOS JURADOS - CORREÇÃO -
CPP, ART. 593, III, 1º - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

JULGADOS DO STJ

E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO HOMICÍDIO QUALIFICADO - PENA DO FURTO TORNADA SEM EFEITO, DE OFÍCIO.

Se as condenações criminais do apelado pelos delitos praticados contra a vítima
, antes do homicídio,
foram utilizadas pelo Juiz-Presidente para valorar os maus antecedentes, não podem ser considerados para depreciar a personalidade e/ou conduta social, por caracterizar
bis in idem
(TJMT, AP N.U 0000847-11.2019.8.11.0048).

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC nº 290996/RS; TJMT, AP
N.U 0001719-21.2020.8.11.0006
).

A atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil devem ser compensadas por serem igualmente preponderantes, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 508.728/SC).

O Tribunal, mesmo no julgamento de
recurso do órgão do Ministério Público
,
pode
acrescentar fundamentos, ao revisar a dosimetria, para diminuir a pena do réu (STJ, REsp nº 753.215/SP; STJ, REsp nº 660.694/RS; TJAP AP 0025428-98.2015.8.03.0001).

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever do Tribunal corrigir
erro
na
dosimetria
da pena de homicídio, por falta de correspondência com as respostas dos jurados aos quesitos formulados na sessão plenária.

Se
“a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação”
(CPP, art. 593, III, 1º).

“Correção feita diretamente pelo tribunal: [...] tratando-se de erro do juiz togado, que preside o Tribunal do Júri, o Tribunal corrige, diretamente, o equívoco, sem necessidade de realização de novo julgamento.”
(NUCCI. Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. São Paulo. RT, 2013, p. 593)

“O Tribunal a quo pode corrigir
erro
na
dosimetria
da pena aplicada em 1º Grau, sem precisar declarar a nulidade da referida sentença”
(STJ, REsp nº 943823/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000320-40.2021.8.11.0026 - COMARCA
DE ARENÁPOLIS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):

VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1000320-40.2021.8.11.0026), que condenou VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO por homicídio qualificado [por motivo fútil, asfixia, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e furto, em concurso material, a 19 (dezenove) anos 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 121, §2º, II, III, IV, VI c/c § 2º-A, I e art. 155,
caput
, ambos – (ID 126846338-fls. 720/723).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS sustenta que: 1) o apelado
“possui histórico de ameaças e violência contumaz contra a vítima Maria José Alves da Silva Carreiro”
, a justificar a negativação da personalidade e conduta social; 2)
“a circunstância de a vítima deixar filhos menores”
autoriza a depreciação das consequências do crime.

Pede o provimento para que seja elevada a pena do homicídio (
ID 126846391-fls. 758/767).

VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 126846394-fls. 770/779).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação - Recurso do Apelante - 1) Redimensionamento da pena - Impossibilidade - Dosimetria da pena para o crime sopesado devidamente ante os preceitos normativos e proporcionalidade exigida para o caso. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 127457657-fls. 791/793).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01 – Artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV, VI, c/c §2-A, I do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06.

[...] no dia 24 do mês de novembro de 2020, por volta das 15h, no Sítio São Marcelo, localizado na Zona Rural de Nova Marilândia-MT, antigo Sítio do Abacaxi, o denunciado Valdir Carreiro da Silva Filho, com animus necandi, por motivo fútil, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, asfixiou sua ex-companheira, Sra. Maria José Alves da Silva, causando o seu óbito, conforme Portaria nº 09/2021 (ID nº 50589602 - Pág. 1/2), Boletins de ocorrência n° 2020.290193, 2020.289381 e 2020.296814 (ID nº 50589602 - Pág. 3/10 e 59/60), Relatório de Investigação (ID nº ID n° 50589602 - Pág. 11/19), Laudo Pericial de Necropsia (ID n° 50589602 - Pág. 39/47), Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta (ID nº 50589605 - Pág. 3/18), Certidão de Óbito (ID nº 50589605 - Pág. 20), Termo de Interrogatório (ID n° 50589605 - Pág. 43/45) e Termos de Declarações/Depoimentos e demais elementos coligidos aos autos.

Fato 02 – Artigo 155, “caput” do Código Penal.

[...] nas mesmas circunstâncias de local, data e horário, o denunciado Valdir Carreiro da Silva Filho, após ter tirado a vida de sua ex-companheira Maria José, subtraiu para si, coisa alheia móvel pertencente a vítima, a saber, VW Gol 1.0, Placa KAU-8535, Cor Cinza, conforme Termo de Interrogatório de ID n° 50589605 – Pág. 43/45 e demais provas dos autos. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Valdir Carreiro da Silva Filho, como incurso no Artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV, VI, c/c §2-A, I do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06, bem como pelo Artigo 155, “caput”, do Código Penal, em concurso material [...]”

(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça – ID 126846280-fls. 131/133)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1ª SÉRIE QUESITOS – DO HOMICIDIO QUALIFICADO

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITO - No dia 24 de novembro de 2020, a Sra. Maria José Alves da Silva foi vítima de lesões corporais que a levaram a morte?

( 04 ) votos SIM

( 00 ) votos NÃO [...]

SEGUNDO QUESITO – Foi o acusado VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO quem matou a vítima?

(

4 ) votos SIM

( 00 ) votos NÃO [...]

TERCEIRO QUESITO – O jurado absolve o acusado VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO?

( 00 ) votos SIM

( 04 ) votos NÃO [...]

QUARTO QUESITO – O crime foi praticado por motivo fútil, consistente em um desentendimento com a vítima por sentimento de posse?

( 04 ) votos SIM

( 01 ) votos NÃO [...]

QUINTO QUESITO – O crime foi praticado por meio de enforcamento (asfixiando-a e submergindo-a no córrego em que tomavam banho?

( 04 ) votos SIM

( 00 ) votos NÃO [...]

SEXTO QUESITO – O crime foi praticado sem que a vítima pudesse se defender por se encontrar seminua e em local ermo?

( 04 ) votos SIM

( 00 ) votos NÃO [...]

SÉTIMO QUESITO – O crime foi praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino ou situação de violência doméstica e/ou familiar?

( 04 ) votos SIM

( 00 ) votos NÃO [...]

2ª SÉRIE QUESITOS – DO FURTO

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITO - No dia 24 de novembro de 2020, O VEÍCULO Volkswagem Gol, de cor cinza, foi subtraído da posse da vítima, a Sra. Maria José Alves da Silva?

( 04 ) votos SIM

( 01 ) votos NÃO [...]

SEGUNDO QUESITO – Foi o acusado VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO quem subtraiu o bem?

(

4 ) votos SIM

( 01 ) votos NÃO [...]

TERCEIRO QUESITO – O jurado absolve o acusado VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO?

( 04 ) votos SIM

( 01 ) votos NÃO [...].”
(ID 126846388-fls. 746/748)

O Juiz-Presidente dosou a pena nestes termos:

“[...] Submetido a julgamento, o Egrégio Conselho de Sentença, na votação dos quesitos propostos na primeira série, decidiu: RECONHECER a materialidade do fato e sua autoria, afastou a absolvição e, por fim, RECONHECEU as qualificadoras do motivo fútil, asfixia e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além do feminicídio.

Ao responder a segunda série de quesitos, relativa a acusação de furto, os jurados responderam que RECONHECERAM a autoria e materialidade do crime e não absolveram o acusado.

Atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, DECLARO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV, VI, c/c §2-A, I do Código Penal, bem como no art. 155, “caput”, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA - ART. 121, § 2º, INCISOS II, III, IV, VI, C/C §2-A, I DO CÓDIGO PENAL

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

Tratando-se de homicídio qualificado (feminicídio), a pena base deve partir do montante previsto no tipo penal derivado do art. 121, § 2º, a saber: 12 (doze) anos de reclusão.

Esclareço que a qualificadora do feminicídio (inciso VI) será utilizada para qualificar o delito, a asfixia (inciso II) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) como circunstâncias judiciais; e o motivo fútil (inciso I) como agravante.

Quanto às circunstâncias, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, a morte se deu por meio de asfixia mecânica, o que impõe o recrudescimento da pena nesta fase. A culpabilidade do condenado é elevada. O fato ocorreu logo após a prática de ato sexual consensual entre assassino e vítima, com uso de recurso que dificultou sua defesa, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença. O réu é possuidor de maus antecedentes criminais pela condenação definitiva nos autos de n° 307-29.2019.811.0026, além das ações penais de n° 2895-09.2019.811.0026 e 1679-28.2010.811.0026, sendo irrelevante o fato do trânsito em julgado ter ocorrido após a pratica do crime aqui apurado (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017), ou mesmo do decurso de lapso quinquenal (Súmula 150 do STF). Quanto a sua personalidade e conduta social, em face da ausência do estudo específico nos autos, devem ser consideradas normais. O comportamento da vítima foi desinfluente à ocorrência do crime. Quanto às consequências, embora extremamente graves, integram o próprio tipo penal. Quanto aos motivos do crime, serão considerados na segunda fase da aplicação da pena.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, sendo, portanto, de 18 (dezoito) anos o espaço de mobilidade nesta fase, e havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumento a pena em 3/8, fixando-a, nesta fase, em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da fixação da pena, de ser reconhecida a confissão espontânea. Lado outro, presente agravante do motivo fútil.

Na forma do art. 67 do Código Penal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, sendo a motivação causa preponderante inviável proceder a compensação, razão pela, tendo a motivação contribuído para a consecução do injusto penal, compenso-a apenas parcialmente e agravo a pena em 1/9, fixando-a nesta fase em 18 anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição ou de aumento, torno a reprimenda definitiva, para este crime, em 18 anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

DOSIMETRIA DA PENA - ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL

Seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade não merece relevo eis que comum ao tipo. O réu é possuidor de maus antecedentes criminais pela condenação definitiva nos autos de n° 307-29.2019.811.0026, além das ações penais de n° 2895-09.2019.811.0026 e 1679-28.2010.811.0026, sendo irrelevante o fato do trânsito em julgado ter ocorrido após a pratica do crime aqui apurado (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017), ou mesmo do decurso de lapso quinquenal (Súmula 150 do STF). Quanto a sua personalidade e conduta social, em face da ausência do estudo específico nos autos, devem ser consideradas normais. O comportamento da vítima foi desinfluente à ocorrência do crime. Quanto às consequências, embora graves, integram o próprio tipo penal. Quanto aos motivos do crime, não há o que considerar para o recrudescimento da pena.

Considerando a presença de uma circunstância judicial e o espaço de mobilidade entre a pena mínima e máxima de 1 a 4 anos, aumento em 1/8 a pena-base, fixando-a em 1 ano 4 meses e 15 dias, além de 20 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, a pena passa a 1 ano 1 mês e 23 dias.

Não havendo modificadoras na terceira fase, torno definitiva a pena de 1 (um) ano 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias, além de 20 dias-multa.

As penas deverão ser somadas, isto porque se trata de ações distintas e desígnios autônomos.

Aplicando a regra do concurso material de infrações, torno a pena do réu definitiva em 19 (dezenove) anos 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da pena ao réu.”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 126846338-fls. 720/723).

Pois bem.

O Juiz-Presidente fixou a pena-base do homicídio em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao negativar as circunstâncias, a culpabilidade e os antecedentes.

As condenações criminais do apelado pelos delitos praticados contra a vítima
Maria José Alves da Silva

[ameaça, dano e incêndio - ações penais NU
000307-29.2019.811.0026 e 0002895-09.2019.811.0026
], antes do homicídio,
foram utilizadas pelo Juiz-Presidente para valorar os maus antecedentes, razão pela qual não podem ser considerados para depreciar a personalidade e/ou conduta social, por caracterizar
bis in idem
(TJMT, AP N.U 0000847-11.2019.8.11.0048 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 1º.10.2021).

Noutra ótica, a vítima
Maria José Alves da Silva possuía 3 (três) filhas, sendo 2 (duas) delas menores de idade - Edilaine Mirielli da Silva, de 16 (dezesseis) anos e Tamires Mirela, com 9 (nove) anos de idade - (Relatório de Estudo Psicossocial - ID 126846378-fls. 633/635), as quais
foram tolhidas da convivência materna.

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC nº 290996/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2016; TJMT, AP
N.U 0001719-21.2020.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2022
).

Sopesada a negativação das consequências do homicídio, readéqua-se a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a agravante do motivo fútil [CP, art. 65, III, “d”] e atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, “d”]. Na sequência, elevou a pena intermediária
“em 1/9, fixando-a nesta fase em 18 anos e 4 (quatro) meses de reclusão”
.

Ocorre que a confissão espontânea e o motivo fútil devem ser compensados por serem igualmente preponderantes, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 508.728/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.9.2019).

Registre-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de
recurso do órgão do Ministério Público
,
pode
acrescentar fundamentos, ao revisar a dosimetria, para diminuir a pena do réu (STJ, REsp nº 753.215/SP; STJ, REsp nº 660.694/RS, TJAP AP 0025428-98.2015.8.03.0001).

Assim sendo, compensadas integralmente a referida agravante e atenuante, transforma-se a pena-base - 18 (dezoito) anos de reclusão - em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causa de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever do Tribunal corrigir
erro
na
dosimetria
da pena de homicídio, por falta de correspondência com as respostas dos jurados aos quesitos formulados na sessão plenária.

No caso, o
Juiz-Presidente considerou que os jurados, na
“
segunda série de quesitos, relativa a acusação de furto, reconheceram a autoria e materialidade do crime e não absolveram o acusado”.

Todavia,
o Conselho de Sentença absolveu o apelado por furto, ao votar o 3º Quesito da 2ª Série -
“O jurado absolve o acusado VALDIR CARREIRO DA SILVA FILHO? (04) votos SIM”
-, inclusive prejudicando a abertura das demais cédulas (
ID 126846388-fls. 746/748
).

Se
“a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação”
(CPP, art. 593, III, 1º).

Leciona
Guilherme de Souza Nucci s
obre o tema
:

“Correção feita diretamente pelo tribunal: [...] tratando-se de erro do juiz togado, que preside o Tribunal do Júri, o Tribunal corrige, diretamente, o equívoco, sem necessidade de realização de novo julgamento.”
(Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. São Paulo. RT, 2013, p. 593)

Nesse sentido, colaciona-se entendimento do c. STJ:

“O Tribunal a quo pode corrigir
erro
na
dosimetria
da pena aplicada em 1º Grau, sem precisar declarar a nulidade da referida sentença”
(STJ, REsp nº 943823/RS - Relator: Min. Felix Fischer - 10.3.2008).

Em situação semelhante: TJMT, N.U 0001824-31.2012.8.11.0021 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.8.2021).

Se o apelado foi absolvido do furto, pelo conselho de sentença, impõe-se tornar sem efeito o apenamento correspondente a esse delito.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de Valdir Carreiro da Silva Filho, pelo homicídio qualificado [CP, art. 121, §2º, II, III, IV, VI c/c §2º-A, I], a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

De oficio,
RETIFICA-SE
a sentença para tornar sem efeito o apenamento do furto [CP, art. 155,
caput
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022